Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICÁVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FIXAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDENTE EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. APLICABILIDADE.
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRA LOPES DE SANTANA e OUTROS, contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido liminar formulado pelos ora agravantes de redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados ou débito em conta) ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.
2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio da correta intervenção judicial nos contratos para assegurar o mínimo existencial, que constitui a forma de garantir a dignidade da pessoa humana.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.